Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-33.2014.8.11.0014
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001090-33.2014.8.11.0014
APELANTE: VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO SUBSCRITOR DAS RAZÕES RECURSAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
1. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do CP, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.
2. Manifesta a ausência de interesse recursal a pretensão deduzida pelo defensor dativo quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no importe de 5 URHs em razão do recurso interposto, porquanto já fixado no juízo de origem.
Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001090-33.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA - VULGO "COLOMBIANA" (APELANTE), Carlos Pereira Xavier (VÍTIMA), VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS PEREIRA XAVIER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
- IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO SUBSCRITOR DAS RAZÕES RECURSAIS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE - VERBA HONORÁRIA JÁ ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

1. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do CP, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

2. Manifesta a ausência de interesse recursal a pretensão deduzida pelo defensor dativo quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no importe de 5 URHs em razão do recurso interposto, porquanto já fixado no juízo de origem.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Valdirene Alves de Oliveira
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos n. 0001090-33.2014.8.11.0014, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-a à pena privativa de
liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito tipificado no
artigo
121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais encontradiças no id. 135471871, a defesa busca a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, porquanto manifestamente improcedente, e o
arbitramento de honorários advocatícios
ao defensor dativo nomeado (id. 139777926 - pág. 200/205).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 139777926 – pág. 209/212), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA DA RÉ SE COADUNA COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA QUANDO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA SÓ PODE SER AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 2. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO A QUO. PELO DESPROVIMENTO DO PEDIDO CONCERNENTE À RÉ E PREJUDICIALIDADE DO REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”
(id. 144454195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 20/07/2014, por volta das 19horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Sabiá”, no bairro Bela Vista, município de Poxoréu/MT, a acusada Valdirene Alves de Oliveira, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Carlos Pereira Xavier.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático, in verbis:

No dia e hora dos fatos, a denunciada Valdirene Alves de Oliveira e as testemunhas Cibele Almeida de Souza e Juscilene Umbelino da Silva encontravam-se no estabelecimento comercial denominado “Bar do Sabiá” consumindo bebida alcoólica. Nesse contexto, próximo ao grupo encontrava-se a vítima Carlos Pereira Xavier, também consumindo bebidas alcoólicas.

Em determinado momento,
a vítima Carlos Pereira Xavier pronunciou palavras desagradáveis
à denunciada.
Insatisfeita
com tal situação, a denunciada
muniu-se de uma faca, dirigiu-se até a vítima e repentinamente (de surpresa) a atacou, deferindo-lhe pelo menos 4 (quatro) golpes
, os quais foram a causa suficiente da morte da vítima.”
(id. 139777925).

Diante desses fatos, Valdirene Alves foi denunciada e pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, inciso II). Submetida a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, fora condenada nos termos da pronúncia, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 2 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, contexto em que insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Neste tópico, a defesa revela a intenção de ver afastada a circunstância qualificadora do motivo fútil no crime imputado à apelante (CP, art. 121, § 2o, inciso II), ao aduzir que a prova coligida não demonstrou satisfatoriamente sua presença.

A meu ver,
razão
não
assiste à Defesa,
pois, ao que se verifica dos autos, o Conselho de Sentença não votou pela referida circunstância qualificadora em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, hipótese em que seria permitida a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão e exclui-la, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Com efeito, em juízo a interrogada
Valdirene Alves de Oliveira
conforma a acusação que pesa contra si, no sentido de ter tirado a vida da vítima Carlos Pereira Xavier, ao narrar que no dia dos fatos estava no bar com algumas amigas, oportunidade em que dirigiu-se algumas vezes ao banheiro e a
vítima que encontrava próximo ao local lhe endereçou gracejos indecorosos
, sendo que em dado momento foi de encontro a este para pedir respeito, mas Carlos Pereira dá um tapa no rosto da interrogada, o que a fez retornar na mesa onde estava, pegar uma faca e o acerta-lo:

“(...) Juíza: A acusação que pesa contra a sua pessoa ela é verdadeira? Acusada: Como assim. Juíza:
A senhora foi acusada de ter matado Carlos Pereira Xavier,

essa acusação é verdadeira? Acusada: Sim
. Juíza: O que foi que aconteceu exatamente no dia 20 de julho? Acusada:
A gente estava bebendo cerveja. Juíza: A gente quem? Acusada: Eu, Cibely, Suelli e só, e a Juscilene. Juíza: Quatro pessoas numa mesa. Acusada: Isso
. A gente estava bebendo desde as nove horas da manhã, mas o fato aconteceu já era umas cinco horas, cinco e meia. Juíza: Ficaram o dia todo no bar, ou saíram? Acusada: O dia todo. Juíza: Vocês comeram lá também? Acusada: Não comemos, só bebendo desde cedo. Juíza: Da hora que a senhora chegou até a hora que o fato aconteceu, saberia informar o quanto de bebida alcoólica a senhora consumiu, aproximadamente? Acusada: Aproximadamente não, mas foi bastante. Juíza: A senhora estava tomando o quê? Acusada: Eu estava consumindo cerveja. Juíza: A senhora estava embriagada no momento dos fatos? Acusada: Bastante. Até eu estava sem comer né, então. Juíza: A senhora estava grávida de quantos meses? Acusada: Quatro meses. Juíza: Sabia que estava grávida? Acusada: Sabia. Juíza: A vítima chegou que horas no bar? Acusada: Olha, quando eu cheguei no bar eu acho que ele já estava lá já. Juíza: A senhora chegou por volta das nove não é isso? Acusada: É, no bar, mas a hora que aconteceu foi lá para cinco e meia, mas em outro bar. (...) Acusada:
A gente estava tomando cerveja e eu fui ao banheiro, quando eu fui ao banheiro ele ficava me xingando de ‘vaca peituda’, que não presto
. Juíza: A senhora só notou a presença da vítima quando ele começou a lhe insultar ou a senhora já tinha notado a presença dele? Acusada: Isso. Não, não tinha notado, só quando começou a fazer isso. Juíza: Ele estava em pé ou ele estava sentado? Acusada: No momento ele estava sentado. Juíza: Sozinho na mesa ou tinha mais alguém acompanhado ele? Acusada: Estava sozinho, perto do banheiro. Juíza: Então na verdade era trajeto entre a sua mesa e o murinho onde ele estava sentado? Acusada: Isso. Juíza: Alguém presenciou, alguém escutou ele xingando a senhora nesse momento? Acusada: Olha, tinha bastante gente lá, mas eu não lembro quem eram as pessoas
. Juíza: Tá, ‘vaca peituda’, a senhora parou pra responder ou seguiu? Acusada: Não, fiquei quieta. Juíza: A senhora então foi até o banheiro? Então foi enquanto a senhora estava indo até o banheiro? Acusada: Isso, foi. Juíza: Quando a senhora voltou, ele novamente? Acusada: Novamente. Voltei e falou isso de novo. Depois eu voltei no banheiro de novo, pela segunda vez e ele tornou a falar a mesma coisa, ai na terceira vez que eu fui ao banheiro ele fez de novo, ai foi quando eu sai e falei pra ele me respeitar porque ele estava falando essas coisas pra mim sendo que eu nem conhecia ele. Juíza; A senhora nunca tinha visto ele antes? Acusada: Nunca tinha visto ele antes. Juíza: Ai o que aconteceu? Acusada: Ai eu fui falar pra ele pra me respeitar pra não ta falando aquelas coisas ele pegou e deu um tapa no meu rosto.
Juíza:
Alguém viu esse tapa? Acusada: Eu creio que sim porque tinha bastante gente assim. Juíza: A senhora saberia dizer o nome de alguém que tenha presenciado essa agressão dele? Acusada: Não, porque, tinha bastante gente, onde as meninas estavam era o outro lado da área do bar, então na parte que eu estava não dava para ver
. Juíza:
Muito bem, ele desferiu um tapa no seu rosto e o que aconteceu? Acusada: Só falei ta bom, e fiquei nervosa, fui lá na mesa que tava uma faca e peguei.

(...)”;
(Interrogatório Judicial extraído da sentença de pronúncia, id. 139777926).

Ouvida em plenário (id.

139777927), a Apelante
Valdirene Alves de Oliveira
, disse que no dia dos fatos havia saído para se divertir com suas amigas e que estava com roupa bem curta. Já no bar, toda vez que ela ia ao banheiro a vítima lhe ofendia, com coisas do tipo
“mulher que vestia roupa curta não valia nada”
e ela então pediu respeito, pois havia saído para se divertir. Disse que isso se repetiu varias vezes, sendo que na última delas, ela foi falar com ele, e Carlos Pereira então deferiu-lhe um tapa um rosto, e ela pediu novamente por respeito, o que foi correspondido por um empurrão. Então, ela retornou até a mesa onde estava, apoderou-se de uma faca que estavam usando para cortar limão e, ato contínuo, acertou a vítima. Alega que no momento achou só ter machucado a vítima.

Em complemente, em juízo
Cibele de Almeida de Souza
, uma das amigas que estava com a implicada no dia do ocorrido, reforça dizendo que:

“
(...)
Promotora: Você se recorda, você conta pra gente? Testemunha: Foi eu e a Val para o banheiro né, foi eu, a Val e a Suelen pro banheiro. Aí
esse rapaz, que eu me lembro um pouco, ele ficava chamando ela de ‘bonita, gostosa, peitudona’,
chamando ela. Ai nós fomos pro banheiro, ai nós voltamos. Ai quando ela voltou ela chamou a Ju, a Juscilene. Ai quando ela chamou a Ju, ai quando nós viu ela já tava esfaqueando o homem já (...)”
(Interrogatório Judicial extraído da sentença de pronúncia, id. 139777926).

Nesse esteio, conforme bem lançado pela d. Procuradoria não há como acolher a tese da defesa, pois “
segundo a jurisprudência, motivo fútil aquele que é
flagrantemente desproporcional ao resultado produzido
, insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável, tratando-se, pois, de motivo banal, abjeto, ridículo por sua insignificância4. Os Tribunais Superiores, em diversas decisões, assentaram, em casos análogos,
ser inviável o afastamento da qualificadora do motivo fútil, em razão de possíveis xingamentos proferidos pela vítima
(...)
” (id. 144454195).

Assim, como se nota, a motivação do crime estaria consubstanciada na nos gracejos indecorosos/possíveis xingamentos proferidos pela vítima e um alegado tapa no rosto, motivação que se mostra, deveras, de encimada futilidade para ceifar uma vida humana, não se mostrando flagrantemente impertinente, devendo ser
mantida
.

Nesse sentido o STF decidiu:

"(...). O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso. 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016). De forma simétrica, essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM LESÃO CORPORAL EM CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUPOSTO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – TESE DE AÇÃO SOB VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – SUBSIDIARIAMENTE SUSCITADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA DE AMBAS AS TESES – NÃO ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA E DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. A cassação de veredito popular [atti de controllo] só vem de ser factível se e quando a decisão se desvelar arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, a que tenha por pedra angular uma das teses esgrimidas pelos protagonistas da demanda, nutrida, de toda evidência, de elementos probantes encerrados nos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos[art. 5o, XXXVIII, CF/88].”
(N.U 0000812-17.2013.8.11.0095, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Dessa forma, inviável a pretensão defensiva de decote da qualificadora.

2.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS

Por derradeiro, entendo que a pretensão deduzida pelo defensor dativo quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios no importe de 5 URHs,
falece de
interesse
, em face de haver o MM. Juiz arbitrado acima do pedido na peça recursal os reclamados honorários, conforme se verifica da seguinte certidão:

“(...)
Sendo arbitrado o valor total de 15 (quinze) URHs e 05 (cinco) URHs, (eventual recurso),
de conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (res, 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimentos no 09/2007 CGJ, artigo 4o, §3o. Levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido pelo o seu serviço prestado, devendo tal valor ser pago pelo Estado de Mato Grosso(...)”
(id. 139777926 pág. 191).

Insta ressaltar se a pretensão for em majorá-los não procede juridicamente ao ao passo que a fixação são para todas fases processuais, inclusive para fins recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pela defesa de Valdirene Alves de Oliveira, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023